Tribunal: TJES
Processo: 5014085-04.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014085-04.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO - CBME-ES

AGRAVADO: PAULO CESAR EDUARDO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLEITO DE EXCLUSÃO DAS ASTREINTES. ATRASO NO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO. PENALIDADE CABÍVEL. VALOR ADEQUADO E RAZOÁVEL NO CASO CONCRETO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ressalta-se que o objetivo primordial da fixação das
astreintes
não é compelir inicialmente a parte ao pagamento do valor da multa, mas fazer com que a mesma cumpra a obrigação que lhe foi imposta. A partir dessa premissa é que o legislador autoriza expressamente que o Juiz, de ofício, altere os valores e a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou excessiva ou insuficiente (art. 537, §1º, do CPC)

Para a verificação da razoabilidade e da proporcionalidade das
astreintes
, não basta que o Magistrado analise o valor da multa com base apenas no valor da obrigação principal, sobretudo quando o mesmo é significativamente baixo, devendo ser observado também o tempo de recalcitrância da parte.

Foi a renitência da Agravante no cumprimento da obrigação judicial que lhe fora imposta que culminou na penalidade estipulada.

Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, ACORDA, esta c. Terceira Câmara Cível, À UNANIMIDADE, CONHECER NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da e. Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento (ID 6725100), com pedido atribuição de efeito suspensivo, interposto pela
CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO - CBME-ES
, inconformada com a decisão apresentada no ID 6725109 que, nos autos do cumprimento de sentença promovido por
PAULO CÉSAR EDUARDO,
acolheu parcialmente a impugnação da Agravante, “[...]
para
DECLARAR
como descontados indevidamente o valor de R$42,92 (quarenta e dois reais e noventa e dois centavos), entre os meses de dezembro de 2015 a março de 2016, devendo ser efetuada a devolução devidamente corrigida.
DECLARO
, ainda, que a base de cálculo do pecúlio-resgate e seu consequente pagamento se dará com base de cálculo no soldo. FIXO o valor único de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de astreinte.
[...]”.

Em suas razões recursais, ID 6725100, a agravante alega, em síntese, ter cumprido tempestivamente a obrigação que lhe foi imposta por ocasião da sentença proferida na demanda de origem, sendo incabível sua condenação nas astreintes fixadas, ainda que reduzidas para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

No ID 6776111 foi proferida decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 6854999, e o Juízo
a quo
prestou informações no ID 8311810.

É o relatório. Ao julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento (ID 6725100), com pedido atribuição de efeito suspensivo, interposto pela
CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO - CBME-ES
, inconformada com a decisão apresentada no ID 6725109 que, nos autos do cumprimento de sentença promovido por
PAULO CÉSAR EDUARDO,
acolheu parcialmente a impugnação da Agravante, nos termos que seguem:

“[...]
Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a impugnação apresentada, para
DECLARAR
como descontados indevidamente o valor de R$42,92 (quarenta e dois reais e noventa e dois centavos), entre os meses de dezembro de 2015 a março de 2016, devendo ser efetuada a devolução devidamente corrigida.
DECLARO
, ainda, que a base de cálculo do pecúlio-resgate e seu consequente pagamento se dará com base de cálculo no soldo. FIXO o valor único de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de astreinte.

Em suas razões recursais, ID 6725100, a agravante alega, em síntese, ter cumprido tempestivamente a obrigação que lhe foi imposta por ocasião da sentença proferida na demanda de origem, sendo incabível sua condenação nas astreintes fixadas, ainda que reduzidas para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Pois bem, em que pese a irresignação recursal, tenho que o recurso interposto não comporta provimento, conforme fundamentação a seguir.

Ao adentrar no exame do ato judicial debatido, devo ressaltar que o objetivo primordial da fixação das
astreintes
não é compelir inicialmente a parte ao pagamento do valor da multa,
mas fazer com que a mesma cumpra a obrigação que lhe foi imposta
. A propósito, pertinente a transcrição da obra de NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:

"Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento
. O objetivo das astreintes
não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória
.
Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz".

(Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante. Ed. Revista dos Tribunais, 10ª ed., p. 588).
[não existem destaques no original]

A partir dessa premissa é que o legislador autoriza expressamente que o Juiz, até mesmo de ofício, aplique as
astreintes
para garantir o cumprimento do comando judicial, bem como altere os valores e a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou excessiva ou insuficiente (art. 537, §1º, do CPC).

Assim, para a verificação da razoabilidade e da proporcionalidade das
astreintes
, não basta que o Magistrado analise o valor da multa com base apenas no valor da obrigação principal, sobretudo quando o mesmo é significativamente baixo, devendo ser observado também o tempo de recalcitrância da parte.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MENOR. MULTA COMINATÓRIA. FIXAÇÃO. VALOR DIÁRIO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. DESCUMPRIMENTO REITERADO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A alteração das conclusões adotadas no acórdão recorrido, no sentido de analisar o efetivo cumprimento das determinações judiciais, exigiria, necessariamente, o reexame do contexto fático-probatório dos autos, procedimento inviável na estreita via do Recurso Especial (Súmula nº 7/STJ). 3.
Para a verificação da razoabilidade e da proporcionalidade das astreintes, deve-se proceder, em regra, com o cotejamento ponderado entre o valor diário da multa no momento de sua fixação e a prestação que deve ser adimplida pelo demandado recalcitrante, não sendo recomendável a utilização apenas do critério comparativo entre o valor da obrigação principal e a soma total obtida com o descumprimento da medida coercitiva. Precedentes. 4. No caso, apesar de elevada a quantia verificada ao final, tal montante não resulta da desproporcionalidade da quantia fixada para a multa diária, mas da reiterada recalcitrância da recorrente
. 5. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-REsp 1.841.280; Proc. 2019/0293133-4; MT; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; Julg. 11/05/2020; DJE 15/05/2020) [não existem destaques no original]

Na hipótese em apreço, conforme inclusive informações prestadas pelo Juízo de origem no ID 8311810, além das astreintes terem sido reduzidas de R$ 395.400,00 (trezentos e noventa e cinco mil e quatrocentos reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), estas foram aplicadas exclusivamente em razão da inércia da agravante no cumprimento de sua obrigação, sendo sua renitência no cumprimento desta a razão pela qual lhe fora imposto o dever de pagamento de
astreintes
.

É importante ainda registrar que, para a verificação da razoabilidade e da proporcionalidade das
astreintes
estipuladas, deve ser observado também o tempo de recalcitrância da parte.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MENOR. MULTA COMINATÓRIA. FIXAÇÃO. VALOR DIÁRIO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. DESCUMPRIMENTO REITERADO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A alteração das conclusões adotadas no acórdão recorrido, no sentido de analisar o efetivo cumprimento das determinações judiciais, exigiria, necessariamente, o reexame do contexto fático-probatório dos autos, procedimento inviável na estreita via do Recurso Especial (Súmula nº 7/STJ). 3.
Para a verificação da razoabilidade e da proporcionalidade das astreintes, deve-se proceder, em regra, com o cotejamento ponderado entre o valor diário da multa no momento de sua fixação e a prestação que deve ser adimplida pelo demandado recalcitrante, não sendo recomendável a utilização apenas do critério comparativo entre o valor da obrigação principal e a soma total obtida com o descumprimento da medida coercitiva. Precedentes. 4. No caso, apesar de elevada a quantia verificada ao final, tal montante não resulta da desproporcionalidade da quantia fixada para a multa diária, mas da reiterada recalcitrância da recorrente
. 5. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-REsp 1.841.280; Proc. 2019/0293133-4; MT; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; Julg. 11/05/2020; DJE 15/05/2020) [não existem destaques no original]

Assim, considerando o inadimplemento da obrigação da Agravante, quanto ao cumprimento da obrigação que lhe foi determinada, não há razão para afastar o dever de pagamento das
astreintes
, ou mesmo reduzir ainda mais seu valor.

Por todo exposto, sendo despiciendas maiores considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar